Tribunal: STF
Processo: HC 216688
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. DESLINDE DA AÇÃO PENAL QUE SE AVIZINHA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental.



    2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie.



    3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo no julgamento da ação penal, porquanto se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha.



    4. Agravo regimental desprovido.